Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002293-89.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS ANDRADE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que prevalecer a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, pois mesmo levando em consideração a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria relativa ao reconhecimento por fotografia, no sentido de que é nulo o reconhecimento fotográfico que não observa o disposto no art. 226 do CPC, bem como tal procedimento ser apenas preparatório para o reconhecimento pessoal, o fato é que a sentença não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico para condenar o réu. 2. A condenação do réu se baseou no depoimento da vítima, no depoimento da testemunha e no depoimento do agente de polícia, bem como pelo contexto dos fatos apresentados a juízo. O reconhecimento fotográfico não foi o único elemento a ser considerado pelo juízo sentenciante, razão pela qual despicienda a declaração de sua nulidade e, muito menos, a anulação do julgado ou a absolvição do réu. 3. In casu, a palavra da vítima merece especial relevância, pois corroboradas pelas palavras da testemunha e pelo contexto probatório. Dessa forma, reconhecido o concurso de agentes. 4. A culpabilidade é o grau de reprovação que recai sobre a conduta e, sendo analisada quando da dosimetria da pena, como circunstância judicial, refere-se aos contornos fáticos que ensejam um maior grau de reprovação da conduta, que não se inserem na culpabilidade analisada no conceito analítico de crime. Em suma, são dados, fatos ou contextos, que implicam maior reprovação da conduta. 5. A prática de atos infracionais, mesmo quando aplicadas socioeducativas ao menor infrator, não pode ser utilizada para agravar a pena base, considerando-se desfavorável a personalidade do agente. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não obedeceu ao procedimento previsto em lei, o que não poderia servir como prova da autoria do crime. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que " não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo.” (AgRg no AREsp 1848852/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030